Tribunal: TJDFT
Processo: 0006104-72.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
PREVIDÊNCIA PRIVADA FECHADA. FUNCEF. REVISÃO DO BENEFÍCIO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TRATO SUCESSIVO. INCLUSÃO NO CÁLCULO DA SUPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA DA GETAG. CTVA. IMPOSSIBILIDADE. FONTE DE CUSTEIO. ISONOMIA. AUSÊNCIA. MIGRAÇÃO NOVO PLANO. REGRAS. CONCORDÂNCIA.
I. Estabelecida a premissa de que se trata de pretensão de trato sucessivo de recálculo de parcelas de suplementação de aposentadoria, afasta-se a prescrição do fundo de direito para se considerar fulminadas apenas as supostas diferenças de benefício devidas em período anterior ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação.
II. Não havendo as parcelas de natureza variável e temporária, que foram criadas pela Caixa Econômica Federal para complementação de remuneração dos funcionários da ativa, integrado o salário de contribuição, bem como não estando prevista no plano benefícios anterior a alegada isonomia e paridade, não se pode estendê-las aos associados já em gozo de benefício, sob pena de configurar enriquecimento sem causa.
III. Evidenciado que os autores aderiram livremente ao Novo Plano de Benefício Previdenciário Suplementar, não há nulidade nas cláusulas que preveem o fim da vigência e a quitação plena, irrevogável e irretratável sobre qualquer obrigação ou direito referente às regras anteriores.
IV. Deu-se parcial provimento ao recurso.